Tribunal: TJSP
Processo: 1038987-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– Pagamento dos índices de 84,93% (março/90) e de 44,80% (abril/90), relativos ao IPC da época - Sentença de improcedência reformada – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora de 6% ao mês, nos termos das Leis no 9494/97 e 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– Pagamento dos índices de 84,93% (março/90) e de 44,80% (abril/90), relativos ao IPC da época - Sentença de improcedência reformada – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora de 6% ao mês, nos termos das Leis no 9494/97 e 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038987-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
VILMA SANTOS MENDONÇA, ANDREIA APARECIDA COSTA, ANGELA
REGINA OPUSCULO SERRANO, ANTONIO COSMO DO NASCIMENTO
TEIXEIRA, ARLETE MOREIRA DA SILVA, CAICHI IWATA, DULCINEA ROSA,
EDIMEIA RIBEIRO ALVES VIEIRA, EDINA DE BARROS LIMA PIACENTE,
ELENITA MOTOLO DA SILVA, ERICA MARQUES DE ARAUJO, FRANCISCA
FRANCILENE DA SILVA MURATA, ISRAEL BATISTA RAMOS, JORGEA
JORDAO MELRO DE MACEDO, LUZANGELA DA ROCHA BARROS
FERREIRA, MARIA CONCEIÇÃO AFONSO DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS
DOS REIS SOUZA, MARIA JOSE DAS GRAÇAS, MARIA LUCIA MARTINS DA
SILVA, MARINALVA LUCIO DE OLIVEIRA PEREIRA, MARINES DE ALMEIDA
OLIVEIRA, MONICA APARECIDA LUCIANO, NEUZA VICENCIA MALAQUIAS,
RICARDO TARDELLI PEREIRA, RITA DE CASSIA PECHECO, ROSALINDO
TEIXEIRA FILHO, ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, SANDRA MARIA DO
PATROCINIO SANTOS, SEVERINO RAMOS DA SILVA e SILVIA GALVAO DE
SOUZA FRANCOZO, é apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, reformaram parcialmente o v. acórdão. Declarará o voto
convergente o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1038987-07.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Apelantes/Apelados: Vilma Santos Mendonça e outros e Fazenda
Pública do Estado de São Paulo
Voto no 31946
ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL Pagamento dos índices
de 84,93% (março/90) e de 44,80% (abril/90), relativos ao IPC
da época - Sentença de improcedência reformada

Determinação para
que aos valores em atrasos incidam
juros de mora de 6% ao mês, nos termos das Leis no 9494/97 e
11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste
Tribunal de Justiça Devolução dos autos para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art.
1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e
considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE.
Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.
Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF
que têm a mesma conotação.
Trata-se de ação ordinária interposta por Vilma
Santos Mendonça e outros em face da Fazenda Pública do Estado,
objetivando que o Prêmio de Incentivo seja incorporado/integrado aos
seus vencimentos e incluído na base de cálculo da sexta-parte.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a efetuar a
inclusão do Prêmio de Incentivo (50%) na base de cálculo da sexta-
parte. Em consequência, condenou a ré ao pagamento das diferenças
vencidas e vincendas - apuradas em sede de liquidação, conforme a
condição pessoal de cada autor -, respeitadas a prescrição quinquenal
e a natureza alimentar do crédito, que deverá ser quitado em parcela
única. Por fim, decidiu que sobre os valores devidos incidirão correção
monetária, de acordo com os índices de atualização da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, desde as lesões e, juros de mora, a partir da
citação, no patamar 0,5% ao mês.
Apela a parte autora pela inclusão do Prêmio
de Incentivo em 100% na base de cálculo da sexta-parte (fls. 305/312).
Apela a ré, arguindo pela vedação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporação aos vencimentos do prêmio de incentivo pela Lei no
8.975/94 e pela aplicação da Lei no 11960/09 à correção monetária (fls.
313/322).
Apresentada as contrarrazões dos autores (fls.
323/340).
A turma julgadora do v. Acórdão de fls.
346/355, deste relator, negou provimento aos recursos, com
observação para que seja aplicada a Tabela do Tribunal de Justiça à
correção monetária, acrescidos de juros de mora, aplicáveis à
caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11960/2009, a partir de quando são cabíveis os
juros aplicados à caderneta de poupança, bem como do que for
definido na Recuperação Geral, tema 810 do STF.
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial
(fls. 357/365) e recurso extraordinário (fls. 366/375).
Contrarrazões (fls. 377/384 e 385/392).
Os Recursos foram sobrestados (fls. 393/394).
Através do despacho de fls. 398/400, o
Desembargador Presidente a Seção de Direito Público, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, DJe
30.10.2019, bem como através do despacho de fls. 180/181396/397,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810,
STF, DJE de 20/11/2017, determinou o encaminhamento dos autos ao
Relator, conforme o inc. IV do art. 108 e “caput” do art. 109 do
regimento Interno deste TJSP, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.040, inc. II do CPC.
É o relatório.
Reexaminando os autos, entendo que o V.
acórdão de fls. 346/355, deve ser adequado ao decidido pelo E. STJ
no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe de 30.10.2019, que
determina no seu item 3.1.1:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Adequando-se também o v. acórdão de fls.
346/355 ao decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, DJE de 20/11/2017, pois tem a mesma
conotação do Tema no 905, do STJ, como acima mencionado.
Deste modo, nos termos do art. 1.040, inc. II,
do CPC, adequo o v. acórdão de fls. 346/355, para que a correção
monetária e juros dos valores da condenação, sejam na forma acima
definida pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905/STJ, e na forma
definida no julgamento do tema 810/STF, pois ambos têm a mesma
conotação.
Ante o exposto, reforma-se parcialmente a
decisão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19507
Apelação Cível no 1038987-07.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Vilma Santos Mendonça, Andreia Aparecida Costa, Angela
Regina Opusculo Serrano, Antonio Cosmo do Nascimento Teixeira, Arlete
Moreira da Silva, Caichi Iwata, Dulcinea Rosa, Edimeia Ribeiro Alves
Vieira, Edina de Barros Lima Piacente, Elenita Motolo da Silva, Erica
Marques de Araujo, Francisca Francilene da Silva Murata, Israel Batista
Ramos, Jorgea Jordao Melro de Macedo, Luzangela da Rocha Barros
Ferreira, Maria Conceição Afonso de Lima, Maria das Graças dos Reis
Souza, Maria Jose das Graças, Maria Lucia Martins da Silva, Marinalva
Lucio de Oliveira Pereira, Marines de Almeida Oliveira, Monica Aparecida
Luciano, Neuza Vicencia Malaquias, Ricardo Tardelli Pereira, Rita de
Cassia Pecheco, Rosalindo Teixeira Filho, Rosangela Aparecida da Silva,
Sandra Maria do Patrocinio Santos, Severino Ramos da Silva e Silvia
Galvao de Souza Francozo
Apelado/Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Ao contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10A9B493
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10B12FCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038987-07.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.